Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-30.2020.8.11.0106
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000391-30.2020.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, Contribuição sobre a folha de salários, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), ANGELITA LOURENCO DE SOUZA CARVALHO - CPF: 862.550.101-04 (APELADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), DEUZELINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.378.491-20 (APELADO), IVALDA GOMES - CPF: 855.344.041-91 (APELADO), PAULO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 580.906.811-15 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – RESSARCIMENTO DE VERBAS SALARIAIS COM DANOS MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – INDENIZAÇÃO DE VERBAS NÃO PERCEBIDAS DURANTE A EXCLUSÃO DA PM – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos’ (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS RETROATIVOS E CONTIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a apelante ao pagamento dos valores devidos a título de verba salarial, décimo terceiro e férias, assim como contribuição previdenciária dos requeridos, contadas a partir do desligamento ilegal das partes, até a efetiva reintegração aos seus respectivos cargos.

Argumenta a parte apelante que não é devido o pagamento dos proventos e contribuições previdenciárias, uma vez que não houve prestação de trabalho pelos apelados, bem como tais cobranças configuram enriquecimento ilícito em detrimento da fazenda pública municipal.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 131750678.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 132338655.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS RETROATIVOS E CONTIBUIÇOES PREVIDENCIÁRIAS
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, condenando a apelante ao pagamento dos valores devidos à título de verba salarial, décimo terceiro e férias, assim como contribuição previdenciária dos requeridos, contadas a partir do desligamento ilegal das partes, até a efetiva reintegração aos seus respectivos cargos.

A parte apelante argumenta que não há a obrigação de pagamento dos proventos e contribuições previdenciárias, uma vez que não houve prestação de trabalho pelos apelados. Além disso, destaca que tal cobrança caracteriza um enriquecimento ilícito que prejudica a fazenda pública municipal.

A partir das informações presentes nos autos, pode-se constatar que a ilegalidade da demissão dos autores foi reconhecida por meio da sentença proferida no Mandado de Segurança número 0000343-35.2013.8.11.0106, a qual transitou em julgado, tendo sido eles reintegrados aos seus devidos cargos.

Pois bem, a indenização pretendida é correspondente a todo o período em que os apelados não usufruíram de seus vencimentos, única e exclusivamente por culpa do Apelante, devendo o montante indenizatório incluir todas as vantagens que auferia à época.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a anulação do ato de demissão de servidor, com a respectiva reintegração, tem como consequência lógica a recomposição integral dos direitos do servidor demitido, sendo que o referido ato tem efeito retroativo à data do ato demissório, de modo que não se trata de violação ao princípio da separação dos poderes, tendo em vista que não se trata de reajuste de remuneração ou exame de mérito da reintegração do servidor público, sendo que a hipótese do presente feito é direito do Apelado ao restabelecimento dos vencimentos não auferidos por culpa da Administração Pública.

Neste contexto, registra-se que a reintegração de servidor público, em decorrência da invalidade do ato demissório, gera efeitos retroativos, vinculando o ressarcimento de todos os prejuízos remuneratórios sofridos.

Sobre o tema, colaciono as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1. Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019.)

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive de minha relatoria, vejamos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, IV) – INCIDÊNCIA DE EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À DATA DA DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO – PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DO PROTOCOLO DA INICIAL – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão. (...)

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 1049786-26.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL -APELAÇÕES – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - DEMISSÃO – IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANULAÇÃO – REINTEGRAÇÃO AO CARGO - INDENIZAÇÃO DOS VALORES NÃO PERCEBIDOS DURANTE O AFASTAMENTO – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- NÃO CABIMENTO- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Conforme o entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013).

(...)(N.U 0013609-08.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO –
RESSARCIMENTO
DE VERBAS SALARIAIS COM DANOS MORAIS –
REINTEGRAÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO DEMITIDO – SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA – INDENIZAÇÃO DE VERBAS NÃO PERCEBIDAS DURANTE A EXCLUSÃO DA PM – VERBAS DEVIDAS – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1 – O servidor reintegrado ao cargo público em razão de sentença penal absolutória, com fundamento no artigo 439, alínea ‘a’, do Código de Processo Penal Militar, faz jus às verbas remuneratórias devidas desde à data de sua demissão, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, ‘a
reintegração
de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos’ (AgInt no AREsp n. 1.315.326/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 4/2/2019).
2 – O fato do servidor público ter deixado de auferir salário no perito que ficou afastado, em decorrência da demissão e posterior
reintegração
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização.
3 – Recursos desprovidos.
(N.U 0030010-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

Outrossim, resta afastado qualquer alegação de enriquecimento sem causa, vez que o pagamento estabelecido na sentença, não viola os princípios da razoabilidade, da moralidade, da supremacia do interesse público ou da impessoalidade, mas apenas compensa o particular por ter sido ilegalmente demitido e permanecido afastado do cargo público

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023